Tribunal: TCU
Processo: 007.921/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7775/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.921/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Claudia Barbosa de Souza (CPF XXX.592.652-XX); Eliana Dias Laurido (CPF XXX.418.802-XX); Ilzo Costa Pessoa (CPF XXX.931.778-XX); João Pascoa Monteiro Silva (CPF XXX.863.292-XX); Jovita do Socorro Cardoso Vilhena (CPF XXX.718.032-XX); Luiza Maria de Sousa (CPF XXX.876.232-XX); Maria Aparecida Macedo de Souza (CPF XXX.135.882-XX); Naronete Pinheiro Nogueira (CPF XXX.472.742-XX); Raimundo Nonato da Silva (CPF XXX.409.802-XX) e Weliton Ferreira de Lima (CPF XXX.110.174-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.